Tribunal: STF
Processo: ADI 1376
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-11
Data de publicação: 1995-12-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 1.179/95, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE FORTALECIMENTO
DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PARCIAL
REEDIÇÃO PELA DE Nº 1.214/95. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O ART.
192, CAPUT, ART. 150, § 6º, E ART. 5º, XX, CF/88 E, AINDA, COM OS
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PEDIDO
ACOMPANHADO DE REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR.
Ausência de plausibilidade da tese:
- em primeiro lugar, por ter-se limitado a definir, no
art. 1º e parágrafos, os contornos de programa criado por ato do
Conselho Monetário Nacional, no exercício de atribuição que lhe foi
conferida pela Lei nº 4.595/64 (art. 2º, inc. VI), recebida pela
Carta de 88 como lei complementar;
- em segundo lugar, tendo em vista que o art. 2º e seus
incisos e parágrafos, ainda que houvessem instituído tratamento
tributário privilegiado às fusões e incorporações, o fizeram sem
afronta ao art. 150, § 6º, da CF/88, posto que por meio de lei
editada para esse fim, a qual, por isso, não pode deixar de ser
considerada específica, como exigido pelo referido texto;
- e, por fim, considerando que o art. 3º, ao afastar a
incidência, nas incorporações e fusões, do art. 230 da Lei 6.404/76,
referiu norma legal cuja vigência se acha envolta em séria
controvérsia, circunstância por si só capaz de lançar dúvida sobre a
questão de saber se concorre, no caso, o pressuposto da relevância
do fundamento do pedido.
Registre-se, ainda, que escapa à competência do Poder
Judiciário a apreciação do requisito de urgência previsto no art. 62
da CF/88 para a adoção de medida provisória, conforme jurisprudência
assente do STF.
Medida cautelar indeferida.